Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DO BEM. PROCEDIMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DE POSSE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E LICENCIAMENTO. FATO GERADOR. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Atingindo uma dessas três condições, legítima a cobrança.
2. Aquele que tem seu veículo apreendido em operação policial, apesar de carecer de posse, continua como proprietário do bem, até que este deixe de existir e, por isto, é o contribuinte do imposto.
3. É possível a ação regressiva do comprador de veículo adulterado e posteriormente apreendido, seja em relação ao valor que pagou pelo veículo, seja em relação aos tributos que decorreram enquanto proprietário deste.
4. “A ausência de posse não induz, por si só, à inexigibilidade do tributo, especialmente na hipótese tratada nos autos. O fato de o autor não se encontrar na posse direta do veículo na data do fato gerador não o exime da dívida tributária constituída, pois não houve, in casu, transmissão de propriedade do referido automóvel. Ao revés, conforme informações e documentos trazidos pelo próprio recorrente, verifica-se que o óbice ao exercício da posse do automóvel pelo recorrente se deu por apreensão efetuada pelo DETRAN/DF, a partir de constatação de proibição judicial de circulação. Acórdão 1171765, 07550476820188070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
5. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida em seus termos.